Tribunal: TJES
Processo: 0011875-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011875-95.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: CONTAUTO - CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011875
-
9
5.202
0
.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON

APELAD
A
:
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON
contra a r. sentença de fls. 282/284-verso, integrada às fls. 295/295-verso, que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada pela
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
, julgou procedente o pedido inicial,
“
a fim de declarar a nulidade da multa imposta à requerente nos autos do processo administrativo n.º 781108026 (FA n.º 0113-029.535-7)
”
.

Em suas razões recursais (fls. 302/312), o recorrente aduz, em síntese, (i) que o pedido de antecipação de tutela formulado pela apelada após o escoamento do prazo para oposição de embargos de declaração em face da sentença foi alcançado pela preclusão; (ii) a legalidade da multa aplicada diante da infração às normas de defesa do consumidor; (iii) a razoabilidade na fixação do valor; e (iv) que está isento de restituir as custas pagas antecipadamente pela parte adversa.

Contrarrazões apresentadas às fls. 311/315.

Pois bem.

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em verificar se, e em que medida, deve ser mantida a multa aplicada em processo administrativo no âmbito do Procon Estadual.

A fim anular a multa, a requerente narra, em sua exordial, em apertada síntese, que um consumidor compareceu ao PROCON/ES e registrou a reclamação FA n.º 0113-029.535-7 (processo administrativo n.º 781108026), alegando que, em 07/06/2013, comprou um carro Ford Edge, e no dia seguinte ao da compra, realizou uma viagem com o veículo, quando notou um ruído anormal no teto solar e, após chuva, um vazamento de água em seu interior, razão pela qual postulou a substituição gratuita do automóvel.

Nesse ensejo,

em defesa administrativa, indicou, preliminarmente, a incompetência do PROCON/ES em virtude da necessidade da produção de prova pericial, e no mérito que os vícios foram solucionados no prazo legal, encontrando-se o automóvel em perfeito estado de uso, mas

a decisão administrativa afirmou que os supostos vícios do veículo não foram sanados, condenando a requerente ao pagamento de multa no valor de R$ 14.947,90 (quatorze mil e novecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) e, interposto recurso administrativo, este foi desprovido.

Portanto, sustenta que a aplicação da multa é nula, pois como garantia do contraditório e ampla defesa, a produção da prova pericial era imprescindível para que fosse atestado o vício, mas sua produção era incompatível com o procedimento do PROCON/ES e que os problemas identificados no veículo foram gratuitamente sanados no prazo legal, inexistindo ofensa ao CDC.

Afirma, ademais, que embora decorridos mais de sete anos da abertura da reclamação junto ao PROCON/ES, o consumidor sequer propôs qualquer demanda judicial e que o suposto barulho no teto solar, além de ter sido sanado, por ser um defeito mínimo, jamais impediu a normal utilização do veículo, estando afastada a disposição do art. 18, § 1º, CDC.

Subsidiariamente, requereu a redução do valor da multa arbitrada, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como cediço, o § 1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56).

Por sua vez, o Decreto Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC), estabelece as normas gerais de aplicação das sanções. Nesse contexto, o PROCON - órgão pertencente à estrutura administrativa municipal - possui funções de apuração das infrações contra o consumidor e aplicação da penalidade correlata, tendo sua atuação respaldo no § 1º do art. 56 e art. 105, ambos do CDC, c/c artigos 5º e 9º, ambos do Decreto Federal nº 2.181/97.

No caso em comento, o PROCON aplicou multa à recorrente, no valor de R$ 14.947,90 (quatorze mil e novecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).

O apelante visa manter a decisão proferida pelo
PROCON
ESTADUAL
, que aplicou a referida multa administrativa diante da reclamação do consumidor que afirmou, em suma, ter adquirido um carro zero-quilômetro e que, no dia seguinte, verificou que o veículo apresentava barulho no teto solar, o que evoluiu para um vazamento de água após uma chuva, defeito que permaneceu após atuação da oficina da concessionária.

É cediço que “
gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada
” (RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

Portanto, para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor da recorrida, é necessário que esta apresente prova apta a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração.

Analisando detidamente os autos, entendo que a mera reclamação do consumidor acerca de um defeito no veículo, ainda que zero-quilômetro, por si só, não é apta a configurar uma infração às normas consumeristas posto que mostra-se necessário apurar se realmente há o vício, assim como a sua causa.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. Apelação cível.
Ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo procon/pe. Motocicleta que apresentou problemas na ignição e desligamento repentino
. Empresa que alega avaria na bomba de combustível decorrente de agentes externos e a necessidade de realização de perícia técnica.
Procon que aplicou a sanção administrativa prevista no art. 18, I, do Decreto federal nº 2.181/97, e no art. 56, I, da Lei nº 8.079/90, por ter a empresa incorrido no previsto no art. 18, §1º, II do CDC. Controle jurisdicional limitado a análise da legalidade
.
Hipótese em que os fatos controvertidos demandavam a necessidade de realização de prova pericial para saber a origem do defeito, o que não foi considerado pelo procon. Alegações do consumidor que não podem ser tomadas como verdades absolutas. Ausência de comprovação de violação às normas do consumidor. Violação ao princípio do devido processo legal. Ato nulo. Sentença de procedência mantida
. Recurso a que se nega provimento, por unanimidade de votos.

(TJPE; APL 0008601-90.2013.8.17.0001; Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães; Julg. 17/03/2021; DJEPE 10/06/2021)

______________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL
MULTA APLICADA PELO PROCON INFRAÇÃO AO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DEFEITO EM VEÍCULO AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DECLARAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 A aplicação de multa pelo PROCON não pode decorrer da mera alegação do consumidor quando a infração por ele narrada não for aferível objetivamente. 2 Hipótese em que afirmar a existência de defeito no veículo, quando há laudo unilateral com resultado contrário, depende da existência de prova pericial, sendo nula a aplicação da multa por não representar a realidade do plano fático. Precedentes do e. TJES
. 3 Sentença reformada. 4 Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024170104509, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)

________________

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON EM DESFAVOR DE EMPRESA VENDEDORA DE CARRO. Reclamação do consumidor baseada no defeito do veículo. Condição refutada pela reclamada, após levar o automóvel para revisão e vistoria técnica em três diferentes concessionárias. Requerimento de perícia não atendido pelo órgão fiscalizador que deixou de analisar os esclarecimentos e aplicou a multa por violação ao CDC. Falta de motivação que implica ofensa à ampla defesa. Ilegalidade verificada. Anulação acertada
. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSC; AC 0300031-69.2015.8.24.0068; Seara; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jorge Luiz de Borba; DJSC 15/10/2018; Pag. 296)

Ademais, calha acentuar que o reparo no veículo foi realizado sem custos para o consumidor

Diante desse quadro, penso que a mera alegação de vício no veículo por parte do consumidor, sem a devida apuração de sua causa, não pode ser considerada uma infringência ao Código de Defesa do Consumidor.

Em relação às custas, tem-se o recorrente está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013 – artigo 20, inciso V-, o que por sua vez, não impede que seja condenado a restituir as custas adiantas pela parte adversa nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. O Estado é isento do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 20, V, da Lei nº 9.974/2013, mas deve ressarcir a parte autora das custas iniciais, na forma do art. 82, § 2º, do CPC
. 2. Embargos de declaração acolhidos. Omissão sanada.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190018432, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

Por fim, não verifico nenhuma nulidade na concessão de tutela antecipada enquanto ainda pendia o julgamento dos aclaratórios opostos em face da sentença posto não esgotada a jurisdição da primeira instância.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela requerente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011875
-
9
5.202
0
.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON

APELADO:
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO VEÍCULO –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AFASTADA –
MULTA APLICADA SEM APURAÇÃO DA CAUSA DO DEFEITO – MERAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR – CUSTAS – RESTITUIÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
“Gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada”
(RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

2. Para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor da concessionária, é necessário que esta apresente prova aptar a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração.

3. Caso concreto em que a mera reclamação do consumidor acerca de um defeito no veículo, ainda que zero-quilômetro, por si só, não é apta a configurar uma infração às normas consumeristas posto que mostra-se necessário apurar se realmente há o vício, assim como a sua causa.

4. O fato de o recorrente está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013 – artigo 20, inciso V-, não impede que seja condenado a restituir as custas adiantas pela parte adversa nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.